Tribunal: TCU
Processo: 039.743/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada com vistas a promover a citação solidária dos responsáveis pelas irregularidades constatadas na execução dos convênios/contratos em exercícios diversos de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apartado de Tomada de Contas Especial instaurada por força do Acórdão 2476/2018-TCU-Plenário proferido nos autos da Prestação de Contas do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional do Rio de Janeiro - Senac/ARRJ, referente ao exercício de 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Orlando Santos Diniz e das empresas Tryx Eventos Ltda. e Metro Quadrado Montagens e Promoções Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/ Administração Regional do Rio de Janeiro, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das correspondentes datas até o efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 17/12/2009 2.427.102,83 8/1/2010 1.826.858,60 22/1/2010 1.829.503,00 31/5/2010 290.707,00 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. Orlando Santos Diniz e às empresas Tryx Eventos Ltda. e Metro Quadrado Montagens e Promoções Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas constantes nos subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida as notificações; 9.5. considerar grave a infração cometida pelo Sr. Orlando Santos Diniz, com base no art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.6. aplicar ao Sr. Orlando Santos Diniz a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 8 (oito) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.